Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-78.2021.8.11.0087
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. NEGÓCIO JURÍDICO INTERMEDIADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO". PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO AO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE TRADIÇÃO DA COISA. DEVER DE CAUTELA DOS COMPRADORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA POSSE PELO VENDEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de veículo formulado pelos recorrentes, os quais alegam ter realizado o pagamento pela compra de um automóvel, mas não o receberam. A negociação foi intermediada por terceiro fraudador, e o pagamento foi efetuado a pessoa estranha à lide, sem anuência do proprietário, que não recebeu o valor acordado nem entregou o veículo.
2. A tradição do bem é requisito essencial para a transferência da propriedade de bens móveis, conforme dispõe o art. 1.267 do Código Civil. No caso, não houve entrega do veículo, e o proprietário não recebeu o pagamento, o que impede a consolidação da venda.
3. O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) impõe às partes o dever de cautela e diligência, o que não foi observado pelos recorrentes ao efetuarem pagamento a terceiro estranho à lide, sem verificar a legitimidade do intermediário ou confirmar os dados bancários do verdadeiro proprietário.
4. Os recorrentes não comprovaram que o reclamado autorizou o pagamento do bem em outra conta indicada pelo intermediário fraudador. Portanto, devido à sua negligência no desenrolar do golpe, devem suportar os prejuízos causados pela fraude, não podendo exigir a reintegração de posse do veículo ou seu valor em dinheiro, conforme corretamente deliberado pelo juízo de primeira instância.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de fraude cometida por terceiros, como no "golpe do intermediário", o vendedor que não recebeu o pagamento não pode ser responsabilizado pela entrega do bem ou por qualquer indenização. Cito precedente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO” CONVERTIDA EM “REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS”, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RESTITUIÇÃO OU CONVERSÃO NO EQUIVALENTE – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – TERCEIRO GOLPISTA ATUOU COMO SUPOSTO INTERMEDIADOR E RECEBEU OS VALORES – AMBAS PARTES LUDIBRIADAS – VONTADE VICIADA NA TRADIÇÃO DO BEM MÓVEL – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO PERFECTIBILIZADO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES A QUEM DE DIREITO – DETERMINANTE INCÚRIA E NEGLIGÊNCIA DA PARTE COMPRADORA QUE NÃO SE CERTIFICOU DA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO VENDEDOR DE RECEBER O DEPÓSITO DO PREÇO EM OUTRA CONTA – RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DE DANOS SUBSTANCIADA – POSSE ILEGÍTIMA DO VEÍCULO – DEMAIS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Ambas as partes foram ludibriadas por um golpista nominado como Pedro, o qual se enveredou na negociação e, iludindo ambas as partes, solicitou ao requerido apelante que depositasse o dinheiro do preço do bem em determinada conta bancária, de pessoa alheia às partes, o que foi por ele realizado, ao mesmo tempo em que, também aproveitando da boa-fé da parte autora, conseguiu que fosse entregue a posse do veículo ao requerido. Viciada à vontade na tradição efetuada (arts. 1.226 e 1.267 do CC), não se pode considerar perfectibilizado o negócio jurídico realizado entre o comprador (requerido apelante) e o vendedor (autor apelado), corroborando tal inferência a não realização do pagamento do preço a quem de direito, ou seja, ao proprietário vendedor do veículo, de modo que impõe-se a restituição em favor dele do veículo cuja posse foi entregue ao comprador. A parte requerida apelante não comprova que obteve anuência da parte autora apelada no sentido de que o pagamento/depósito do preço do bem fosse realizado em outra conta indicada pelo intermediário golpista, devendo, pois, em face de sua maior e mais determinante incúria e negligência no desenlace do golpe praticado pelo terceiro intermediador, ser responsabilizada e suportar os prejuízos advindos do golpe, especialmente no que toca a restituição do veículo objeto da transação ou o seu equivalente em pecúnia, conforme corretamente justificado e aplicado pelo juízo a quo. Não há porque dar descrédito e desconsiderar totalmente o depoimento prestado em juízo, valendo aqui destacar que, embora tenha sido ouvida na qualidade de informante, a referida testemunha, de forma espontânea, coerente e consistente, esclareceu toda a situação ocorrida, não se evidenciando qualquer mau intuito nos relatos por ela prestados, os quais foram colhidos na presença das partes, advogados e do juízo, sendo filtrado, portanto, pelo crivo do contraditório judicial. Como bem explanado na sentença recorrida, inferem-se presentes os requisitos do art. 561 do CPC para o fim de justificar a retomada da posse a quem de direito, ou seja, ao anterior proprietário e possuidor, o qual, mediante ardil praticado por terceiro entregou a posse do veículo à parte requerida, a qual possuía o bem de forma ilegítima porque não pagou o preço do veículo a quem de direito, estando também delineados a posse anterior, o esbulho praticado e a perda da posse. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1002177-50.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
8. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator
8. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000745-78.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DEMSKI - CPF: 608.341.539-04 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), LOISLAINE APARECIDA ROSSI - CPF: 045.913.741-73 (RECORRENTE), PEDRO ANTONIO MANGAS CATARINO NEGRAO - CPF: 058.181.421-59 (RECORRIDO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. NEGÓCIO JURÍDICO INTERMEDIADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO". PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO AO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE TRADIÇÃO DA COISA. DEVER DE CAUTELA DOS COMPRADORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA POSSE PELO VENDEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de veículo formulado pelos recorrentes, os quais alegam ter realizado o pagamento pela compra de um automóvel, mas não o receberam. A negociação foi intermediada por terceiro fraudador, e o pagamento foi efetuado a pessoa estranha à lide, sem anuência do proprietário, que não recebeu o valor acordado nem entregou o veículo.

2. A
tradição
do bem é requisito essencial para a transferência da propriedade de bens móveis, conforme dispõe
o art. 1.267 do Código Civil
. No caso, não houve entrega do veículo, e o proprietário não recebeu o pagamento, o que impede a consolidação da venda.

3. O princípio da boa-fé objetiva (
art. 422 do CC
) impõe às partes o dever de cautela e diligência, o que não foi observado pelos recorrentes ao efetuarem pagamento a terceiro estranho à lide, sem verificar a legitimidade do intermediário ou confirmar os dados bancários do verdadeiro proprietário.

4. Os recorrentes não comprovaram que o reclamado autorizou o pagamento do bem em outra conta indicada pelo intermediário fraudador. Portanto, devido à sua negligência no desenrolar do golpe, devem suportar os prejuízos causados pela fraude, não podendo exigir a reintegração de posse do veículo ou seu valor em dinheiro, conforme corretamente deliberado pelo juízo de primeira instância.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de fraude cometida por terceiros, como no "golpe do intermediário", o vendedor que não recebeu o pagamento não pode ser responsabilizado pela entrega do bem ou por qualquer indenização. Cito precedente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – “
AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO” CONVERTIDA EM “REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS”, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RESTITUIÇÃO OU CONVERSÃO NO EQUIVALENTE – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – TERCEIRO GOLPISTA ATUOU COMO SUPOSTO INTERMEDIADOR E RECEBEU OS VALORES – AMBAS PARTES LUDIBRIADAS – VONTADE VICIADA NA TRADIÇÃO DO BEM MÓVEL – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO PERFECTIBILIZADO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES A QUEM DE DIREITO – DETERMINANTE INCÚRIA E NEGLIGÊNCIA DA PARTE COMPRADORA QUE NÃO SE CERTIFICOU DA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO VENDEDOR DE RECEBER O DEPÓSITO DO PREÇO EM OUTRA CONTA – RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DE DANOS SUBSTANCIADA – POSSE ILEGÍTIMA DO VEÍCULO – DEMAIS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Ambas as partes foram ludibriadas por um golpista nominado como Pedro, o qual se enveredou na negociação e, iludindo ambas as partes, solicitou ao requerido apelante que depositasse o dinheiro do preço do bem em determinada conta bancária, de pessoa alheia às partes, o que foi por ele realizado, ao mesmo tempo em que, também aproveitando da boa-fé da parte autora, conseguiu que fosse entregue a posse do veículo ao requerido. Viciada à vontade na tradição efetuada (arts. 1.226 e 1.267 do CC), não se pode considerar perfectibilizado o negócio jurídico realizado entre o comprador (requerido apelante) e o vendedor (autor apelado), corroborando tal inferência a não realização do pagamento do preço a quem de direito, ou seja, ao proprietário vendedor do veículo, de modo que impõe-se a restituição em favor dele do veículo cuja posse foi entregue ao comprador.
A parte requerida apelante não comprova que obteve anuência da parte autora apelada no sentido de que o pagamento/depósito do preço do bem fosse realizado em outra conta indicada pelo intermediário golpista, devendo, pois, em face de sua maior e mais determinante incúria e negligência no desenlace do golpe praticado pelo terceiro intermediador, ser responsabilizada e suportar os prejuízos advindos do golpe, especialmente no que toca a restituição do veículo objeto da transação ou o seu equivalente em pecúnia, conforme corretamente justificado e aplicado pelo juízo a quo.
Não há porque dar descrédito e desconsiderar totalmente o depoimento prestado em juízo, valendo aqui destacar que, embora tenha sido ouvida na qualidade de informante, a referida testemunha, de forma espontânea, coerente e consistente, esclareceu toda a situação ocorrida, não se evidenciando qualquer mau intuito nos relatos por ela prestados, os quais foram colhidos na presença das partes, advogados e do juízo, sendo filtrado, portanto, pelo crivo do contraditório judicial. Como bem explanado na sentença recorrida, inferem-se presentes os requisitos do art. 561 do CPC para o fim de justificar a retomada da posse a quem de direito, ou seja, ao anterior proprietário e possuidor, o qual, mediante ardil praticado por terceiro entregou a posse do veículo à parte requerida, a qual possuía o bem de forma ilegítima porque não pagou o preço do veículo a quem de direito, estando também delineados a posse anterior, o esbulho praticado e a perda da posse. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(N.U 1002177-50.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

8. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Vide súmula de julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024